Tribunal: STF
Processo: HC 48819
Classe: HC
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-15
Data de publicação: 1975-06-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. E NULO O PROCESSO POR VÍCIO DO INQUERITO POLICIAL QUE
SERVIU DE SUPORTE A DENUNCIA, EIS QUE, ORIGINADO DE REPRESENTAÇÃO
FEITA SEM QUE O AUTOR COMPROVASSE A QUALIDADE DE LEGITIMO
REPRESENTANTE DA LESADA, QUE E UMA SOCIEDADE COMERCIAL, DE CAPITAL
LIMITADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 448.
PEDIDO DEFERIDO.